Tribunal: TJDFT
Processo: 0754540-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0754540-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DIVINA BARROS MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença (n. 0703638-71.2023.8.07.0018) apresentado por MARIA DIVINA BARROS MARTINS. Esta a decisão agravada: “Vistos etc. A Contadoria Judicial acostou cálculos de ID 214202425 referentes à parcela remanescente do valor principal e dos honorários de sucumbência. Intimadas, ambas as partes apresentaram impugnação, alegando que houve decote do valor correspondente ao precatório de ID 191353667 , o qual ainda não foi pago, bem como aplicação indevida da taxa SELIC. É o simples relatório. Decido. De acordo com o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A fim de atender a mudança, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou, por unanimidade, a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, para determinar que, a partir de dezembro de 2021, “deverá haver a consolidação do débito referente a novembro de 2021, na qual se incluirão os juros e a correção, e a partir da data da consolidação desta dívida incidirá somente a taxa SELIC”. Confira-se a íntegra do dispositivo: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório.” De acordo com o voto do relator, Conselheiro Marcio Luiz Freitas, “a Selic não é um índice de reajuste inflacionário, mas utilizado para empréstimos e que traz em seu bojo a correção e os juros”. Isso quer dizer que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. A propósito, esse é o entendimento majoritário deste e. Tribunal de Justiça, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGADO EXCESSO NA EXECUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ANTERIOR CONSOLIDADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. Precedentes do TJDFT 2. Considerando que a decisão agravada foi salvaguardada a metodologia de cálculo do valor exequendo devido pela Fazenda Pública conforme as disposições contidas no art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021 e no § 1o do art. 22 da Resolução CNJ 303/2019, não há, portanto, que se falar em bis in idem. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1799197, 07370227920238070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 28/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810. APLICAÇÃO RETROATIVA. COISA JULGADA. DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. FORMA DE APLICAÇÃO. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO CONSOLIDADO. 1 - Liquidação de sentença coletiva. Fazenda pública. Correção monetária. Sem que se altere a condenação ou desconstitua o título judicial, pelas vias recursais ou por ação rescisória, é de rigor o respeito à coisa julgada, consoante artigos 502 e seguintes do Código de Processo Civil. 2 - Tema 810. Retroatividade. Coisa julgada. O julgamento do Recurso Extraordinário 870.947, em regime de repercussão geral, não desconstrói a coisa julgada, pelo que não autoriza que o cumprimento de sentença seja realizado com base em índice de atualização monetária diferente daquele que consta do título judicial. Entretanto, a declaração de inconstitucionalidade anterior afeta a executoriedade do título judicial no que diz respeito ao índice de correção monetária tendo em vista que, antes do trânsito em julgado do título judicial, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 870.947/SE, concluiu pela inconstitucionalidade do artigo 5o da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, quanto à "atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança". 3 - Taxa Selic. Forma de aplicação. A incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021 deve ocorrer sobre todo o montante apurado, o que engloba o débito principal atualizado e os juros moratórios devidos até novembro de 2021. O entendimento está de acordo com a atual redação do art. 22 da Resolução no 303/19 do CNJ, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. 4 - Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1769432, 07280407620238070000, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Observa-se, portanto, que não há cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não foram adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Portanto, sem razão o Distrito Federal. Observa-se, por outro lado, que houve a dedução indevida da quantia de R$ 10.248,25, referente ao precatório de ID 191353667, o qual ainda não foi pago. Assim, retornem os autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos, afastando o abatimento da quantia acima indicada. Após, dê-se vista às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se.” - ID 217386374, na origem. Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL alega que o Juízo “rejeitou a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal, de modo que fez incidir, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC n° 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Fato é que se houver a utilização desses parâmetros, o montante principal mais a correção monetária e mais juros anteriores viola as normas legais e constitucionais regentes da matéria”. Alega que “a Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Sendo assim, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor.” Afirma que “o art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, que regulamenta a atualização da conta do precatório não tributário, não passa pelo controle de legalidade ou constitucionalidade.” Por fim, requer: “a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, por força do art. 1.019, inciso I, do CPC; b) A intimação da parte adversa para, querendo, responder ao recurso (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada,, com a consequente determinação de que o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal; d) Sejam elaborados novos cálculos pela Contadoria Judicial, observando-se a correta metodologia de cálculo.” – ID 67568864, p. 15 Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. A controvérsia recursal consiste em analisar se a incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, deverá se dar sobre o montante consolidado da dívida (valor principal corrigido, acrescido de juros de mora) ou sobre o valor principal corrigido. Pois bem. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Como se vê, o texto normativo impôs a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, o valor do débito deve ser acrescido de correção monetária e de juros moratórios. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A Taxa Selic, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Desse modo, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÕES N. 303/2019 E 482/2022. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. 1. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 2. A atualização do crédito deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida - montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1891128, 07136930420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1874549, 07134809520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA AO CONTADOR. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 1.1. Diversamente do que alega o agravante, o juízo singular determinou aplicação de forma não cumulativa a partir de dezembro de 2021, isto é, a contar da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. 2. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1874522, 07033443920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora